Tribunal: TJDFT
Processo: 0746565-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746565-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRAPIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA, SWELL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, EDUARDO CRAVO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77643336), interposto pela Executada, COBRAPIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 251248907, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, requerida por CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu a arguição de falsidade documental e os requerimentos de suspensão do trâmite processual e de remessa dos autos ao Ministério Público, para apuração de crimes, com os seguintes fundamentos: i) “a análise dos autos dos Embargos à Execução revela que a matéria foi arguida pela executada. Contudo, os referidos embargos foram liminarmente rejeitados por intempestividade”; ii) “ainda que a alegação de falsidade seja grave e venha amparada em novos elementos de prova, não tem o condão de reabrir a discussão sobre a exigibilidade do título executivo nesta fase processual, diante da necessidade de produção de provas. A via eleita pela executada, qual seja, a simples petição nos autos da execução, não substitui o meio processual próprio e tempestivo para a defesa”; iii) “a matéria também não merece ser conhecida pela via da exceção de pré-executividade, pois demanda dilação probatória”; iv) “o pedido de suspensão do processo com base no art. 315 do CPC não prospera. A norma em questão faculta ao juiz cível a suspensão do processo quando o conhecimento do mérito "depender de verificação da existência de fato delituoso". No presente caso, a questão meritória acerca da validade do título já foi alcançada pela preclusão, não havendo mais dependência entre as esferas cível e criminal para o prosseguimento da execução”; e v) “tendo em vista que a alegação de falsidade foi arguida de forma intempestiva, operou-se a preclusão, de modo que não cabe a este Juízo Cível, neste momento, aprofundar a análise sobre a veracidade ou não do título para fins de persecução penal. Além disso, qualquer cidadão pode apresentar notícia criminal à respectiva Delegacia de Polícia ou diretamente ao Ministério Público, não sendo necessária intervenção judicial para tanto”. Por fim, deferiu “a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC)”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que: i) a probabilidade de provimento do recurso “decorre DA PROVA ROBUSTA de utilização de SELO CARTORÁRIO FALSO e de reconhecimento de firma falso, para assim dar vida ao título executivo que também está eivado de falsidade, aplicando-se assim os artigos 40 do CPP e 315 do CPC”; e ii) existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, “com base na decisão agravada, prosseguir com a execução através da realização de atos de expropriação de bem imóvel da Agravante, frisando-se que já existe determinação de praça PARA O DIA 24.22.2025”. Por fim, requer a concessão do “efeito suspensivo para suspender a execução em face da agravante, com o cancelamento da praça agendada para o dia 24.11.2025 até final julgamento do presente recurso”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da existência de requisitos para a suspensão do trâmite processual de ação de execução de título extrajudicial, considerando a possibilidade de falsidade deste título, e a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para a apuração de crimes. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, “se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”, nos termos do art. 315, caput, do CPC. Pontue-se que, “se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia”, de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo 315. Some-se a isto o fato de que, “quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”, consoante o art. 40 do CPP. Por conseguinte, conquanto a suspensão do trâmite processual seja uma faculdade do juiz no caso de indícios de crime de ação penal pública incondicional, a remessa ao Ministério Público é uma obrigação. No caso em tela, nos autos consta que o título executivo extrajudicial, em tese, não foi assinado pela representante legal da Executada, pois há comunicação da serventia extrajudicial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informando, sobre este título, a (ID 77643340): “Inexistência de cadastro da notificante: segundo nossas pesquisas, a Sra. Lenise Soares Brandão Anuforo não possui ficha de firma arquivada nesta Serventia; Inexistência do escrevente citado: o suposto escrevente que teria praticado o ato, Sr. “Luiz Oliver de Matos Santiago”, não integra e nunca integrou o quadro de funcionários desta Serventia; Inconsistências no selo apresentado: o selo de fiscalização anexado à notificação não corresponde ao padrão gráfico utilizado por este Tabelionato, carecendo de elementos obrigatórios, como o número de segurança” Por conseguinte, na esfera cível, nesta análise preambular, não se verifica a preclusão da arguição de falsidade do título executivo extrajudicial, pois o Juízo de origem proferiu decisão, determinando a intimação da Exequente/Agravada para informar “sobre o interesse na produção da prova pericial (ID 22678393), haja vista a alegação da embargante de que a assinatura oposta no título não é autêntica”. Contudo, como a Exequente/Agravada “quedou-se inerte, [o Juízo de origem entendeu] pela preclusão [da sua] oportunidade de produzir a prova técnica pericial” (ID 232194029, origem). Portanto, nesta análise preambular, constata-se que a preclusão não foi da Executada/Agravante de arguir a falsidade do título, mas da Exequente/Agravante de impugnar esta arguição, conforme a ordem dos atos processuais praticados pelo Juízo de origem. Some-se a isto a gravidade dos fatos informados pelo titular da serventia extrajudicial, de acordo com reconhecimento do Juízo de origem. É que, a prosperar a comprovação correlata, estaremos diante de matéria de ordem pública, passível de suspensão do trâmite processual, para que se confirme os fatos informados pela serventia extrajudicial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consoante o art. 313, V, “b”, do CPC. Constata-se, ainda, a possibilidade de crimes da ação penal pública incondicionada, quais sejam, a falsificação de documento particular e a falsificação e uso de selo utilizado por tabelião para autenticar o reconhecimento de firmas, nos termos dos arts. 296, II, § 1o, I; e 298, ambos do CP. Portanto, há, em tese, a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público, pois estaremos diante de matéria de ordem pública, sendo desnecessária a aferição da tempestividade da peça processual para este fim, de acordo com o art. 40 do CPP. Verifica-se, assim, a probabilidade de provimento do presente recurso. Por outro lado, constata-se também a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a permanecer a eficácia dos efeitos da decisão agravada, a Executada/Agravante poderá ter o seu bem imóvel leiloado e o valor do lance utilizado para pagar dívida, a qual, em tese, não contraiu. Portanto, verifica-se, nesta fase recursal, a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Suspendo, assim, os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Determino a suspensão imediata do leilão referente aos autos originários da ação de execução de título extrajudicial n. 0710513-74.2024.8.07.0001 e embargos à execução n. 0736203-08.2024.8.07.0001, agendado para o dia 24/11/2025, até o julgamento do mérito deste recurso. Oficie-se, imediatamente, ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ) para que suspenda os leilões agendados para o dia 24/11/2025 e quaisquer outras. Intimem-se as Agravadas para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025 17:53:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador